Tribunal: TJDFT
Processo: 0712665-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS RICARDO MARQUES contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos do Inventário n. 0703199-97.2022.8.07.0017, proposto em razão dos bens deixados pelo falecimento de IRACY ALVES FERREIRA. Nos termos da r. decisão agravada de ID 151399434 do processo originário, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo agravante - que visava a autorização para locação de dois imóveis e de alienação de bens móveis pertencentes ao espólio - sob o fundamento de que o pleito não se coaduna com o conceito de urgência atribuível à competência provisória daquele juízo. Em seguida, a d. Magistrada a quo determinou que se aguarde o conflito negativo de competência suscitado (ID 145395821 da origem). Em suas razões recursais (ID 45401357), o agravante sustenta, em síntese, que desde o falecimento de sua mãe, em 13/11/2020, algumas decisões precisam ser tomadas com urgência, a fim de se evitar o perecimento dos seus bens móveis e imóveis, porquanto estariam deteriorando e gerando despesas, além de estarem sujeitos a furtos e depredação. Pontua que o julgamento do conflito de competência suscitado pelo Juízo de origem possui prazo incerto, mas que, apesar disso, a d. Magistrada de primeiro grau entendeu que a medida pleiteada não seria urgente o suficiente para apreciação do pedido até que se defina o juízo competente. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma do decisum para que seja autorizado que o agravante possa locar os dois imóveis que pertenciam à de cujus, pagar débitos como condomínio e IPTU, e vender os bens móveis que estão se deteriorado. Comprovantes de pagamento do preparo acostados nos IDs 46303489 e 46303491. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: (...) O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante. Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo agravante no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Ainda, a tutela de urgência será satisfativa quando, para evitar um grave dano, concede ao pleiteante, ainda que provisoriamente, de forma imediata, as vantagens de direito material intentadas na tutela definitiva, confundindo-se, no todo ou em parte, com o próprio pedido principal. Pode-se afirmar que a tutela de urgência satisfativa é muito útil em casos de ameaça direta ao próprio direito subjetivo material do requerente, sob a justificativa de não ter possibilidade de aguardar o desfecho finalístico do processo. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar se estão presentes os pressupostos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, que consiste na autorização para locar os dois imóveis que pertenciam à de cujus, para pagar débitos como condomínio e IPTU, e vender os bens móveis que estão se deteriorado pela ação do tempo. No caso em apreço, o apelante alega que, desde o falecimento de sua mãe, em 13/11/2020, algumas decisões precisam ser tomadas, a fim de se evitar o perecimento dos seus bens móveis e imóveis, porquanto estariam se deteriorando e gerando despesas, além de estarem sujeitos a furtos e depredação. Pontua que o julgamento do conflito de competência suscitado pelo Juízo de origem possui prazo incerto, mas que, apesar disso, a d. Magistrada de primeiro grau entendeu que a medida pleiteada não seria urgente o suficiente para apreciação até que se defina o juízo competente. Como asseverado na decisão agravada, não resta comprovada urgência imediata que permita a apreciação do pedido de locação de bens imóveis e alienação de bens móveis, até que seja definido o juízo competente para processar e julgar a ação de Inventário. Isso porque, em consulta aos autos do Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Processo no 0700446-87.2023.8.07.0000), foi possível verificar que já há andamento para inclusão em pauta pela 1a Câmara Cível deste egrégio TJDFT, evidenciando-se a proximidade do julgamento do aludido incidente processual. Observo, ademais, que a de cujus, Sra. IRACY ALVES FERREIRA, faleceu em 13/11/2020, ao passo que o pleito fora formulado pelo agravante nos autos apenas em 30/01/2023, portanto, após mais de dois anos após o falecimento da inventariada. Há de se ressaltar, ainda, que, ao menos no que diz respeito aos bens móveis que pertenciam à falecida, a alienação pleiteada possui caráter satisfativo e irreversível, além de não constar nos autos principais, até a presente data, qualquer manifestação dos demais herdeiros quanto à pretensão formulada pelo agravante e pelo membro do parquet, em razão da existência de herdeiro menor. Registra-se que no processo de origem ainda não fora nomeado inventariante. Sobreleve-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser aferido nas seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos, pois não verificada a viabilidade da tese deduzida no especial, aplicando-se as Súmulas n. 7 e 83 do STJ, tampouco o alegado perigo de dano irreversível.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no TP n. 4.152/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp de 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está presente o requisito do fumus boni iuris do art. 300 do CPC para a concessão da medida. 3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF. 4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.". 5. A Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.) grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.) grifo nosso. Com efeito, especialmente em se tratando de demanda que envolve interesse de parte incapaz, o estabelecimento do contraditório é essencial ao deslinde da ação, a fim de se formar uma melhor convicção a respeito do quadro disposto nos autos, providência que estará a cargo do juízo apontado como competente no Conflito de Competência Negativo. Nesse contexto, ao menos até que se estabeleça o contraditório, não se verifica a presença indispensável do perigo de dano irreparável para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, comunicando o inteiro teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.